Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011727-48.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Remissão das Dívidas, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANNA GOMES OLIVEIRA - CPF: 701.565.511-01 (ADVOGADO), VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 07.009.443/0001-92 (AUTOR), ANA CAROLINE DMOURA VASCONCELOS - CPF: 023.016.701-20 (ADVOGADO), HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP - CNPJ: 37.516.283/0001-39 (REU), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
-
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
-
ERRO DE FATO
–
INOCORRÊNCIA
-
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INEXISTÊNCIA
-
SUCEDÂNEO RECURSAL
-
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 –
Ação Rescisória ajuizada por Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda.
E
m face de Hidráulica Pedrinho
Eireli
– EPP, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, visando desconstituir sentença transitada em julgado que a condenou solidariamente à restituição de R$ 9.500,00 em ação de enriquecimento ilícito, sob alegação de não participação na negociação principal, ocorrência de erro de fato e cerceamento de defesa pela realização de audiência presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato apto a rescindir a sentença, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; (
ii
) estabelecer se ocorreu violação manifesta de norma jurídica por cerceamento de defesa decorrente da realização de audiência presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ação rescisória possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

4 -
O erro de fato exige a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia ou pronunciamento judicial prévio, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente analisada na decisão rescindenda.

5 -
A participação da autora na cadeia negocial constituiu ponto central da controvérsia originária, tendo sido examinada com base em provas como notas fiscais e áudios, configurando juízo valorativo insuscetível de revisão em ação rescisória.

6 -
A alegação de erro de fato revela, na realidade, inconformismo com a interpretação das provas, caracterizando tentativa de reexame probatório incompatível com a via rescisória.

7 -
Não há violação manifesta de norma jurídica quanto à realização de audiência presencial, pois a decisão saneadora condicionou a modalidade telepresencial à concordância das partes, inexistindo decisão surpresa ou afronta ao devido processo legal.

8 -
A alegação de cerceamento de defesa foi arguida e rejeitada em sede recursal no processo originário, operando-se a preclusão, o que impede sua rediscussão em ação rescisória.

9 –
A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória não admite reexame de provas nem rediscussão de matéria já decidida, sob pena de configurar sucedâneo recursal.

2. O erro de fato somente se caracteriza quando inexistente controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o que não ocorre quando a questão foi expressamente apreciada na decisão rescindenda.

3. Não há violação manifesta de norma jurídica quando a alegação de cerceamento de defesa já foi analisada e rejeitada em sede recursal, operando-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA
. em face de
HIDRÁULICA PEDRINHO EIRELI – EPP
, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito no 1001819-17.2021.8.11.0040, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a autora que foi condenada solidariamente à restituição do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), embora não tenha participado da negociação principal, sustentando que apenas comercializou produto diverso, de menor valor.

Alega que a decisão rescindenda encontra-se eivada de vícios, consistentes em cerceamento de defesa, ante a realização de audiência presencial sem apreciação de pedido de realização na modalidade telepresencial, bem como erro de fato, decorrente da alegada confusão entre produtos
distintos .

Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão rescindenda, o que foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, notadamente porque as teses deduzidas demandariam reexame aprofundado do conjunto
probatório, incompatível com a cognição sumária própria da fase liminar
. (id.
356258888
).

Regularmente citada, a ré apresentou contestação
(id.
361267920
)
, pugnando pela improcedência da ação, sustentando que a autora integrou a cadeia negocial, tendo emitido nota fiscal em nome do adquirente final, promovido a remessa do produto e recebido a devolução, circunstâncias que fundamentaram sua responsabilização solidária no processo originário.

Defende, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa e o caráter indevido da rescisória como sucedâneo recursal.

A Procuradoria de Justiça, regularmente intimada, manifestou desinteresse na intervenção no feito.
(id.

362130388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da presença das hipóteses rescindentes previstas no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, consistentes, respectivamente, em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

A ação rescisória, como cediço, constitui instrumento de natureza excepcional, destinado a desconstituir decisões acobertadas pela coisa julgada apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
revaloração
do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível quando a pretensão da parte se limita à revisão do entendimento adotado na decisão rescindenda.

I
–
DO ALEGADO ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC)

A autora sustenta que a sentença partiu de um erro de fato ao confundi-la como vendedora de um equipamento de R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais).

Contudo, o erro de fato que autoriza a rescisão, nos termos do § 1o do art. 966 do CPC, pressupõe que a decisão admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato ocorrido, sendo indispensável que sobre tal fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(...)

3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito.

4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram
objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos.

5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica.

6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos
arts
. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior.

7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ,
AR 5171 PR 2013/0083294-0
,
SEGUNDA SEÇÃO
, RELATOR:
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, JULGADO EM 11/05/2022).

No caso em tela, a participação da autora na cadeia negocial foi justamente o ponto central da controvérsia na ação originária.

A sentença rescindenda, conforme se extrai dos autos, analisou expressamente as provas (áudios, notas fiscais de venda e devolução) e, a partir delas, emitiu um juízo de valor, concluindo que a Vedacil, ao emitir nota fiscal para o destinatário final e receber o produto de volta, integrou a relação jurídica e deveria por ela responder.

Dessa forma, o que a autora alega ser um "erro de fato" é, na verdade, uma tentativa de
revaloração
da prova, buscando que este Tribunal adote uma interpretação dos fatos diversa daquela consagrada na decisão transitada em julgado.

Tal pretensão é absolutamente incompatível com a via estreita da ação rescisória.

Assim, r
ejeito

o pedido com base no inciso VIII do art. 966 do CPC.

II -
Da alegada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC)

A autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a realização de audiência na modalidade telepresencial, sem apreciação pelo juízo de origem, tendo o ato sido realizado presencialmente, com aplicação de confissão ficta.

Todavia, não se verifica, no caso concreto, violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado.

Conforme esclarecido nos autos, a questão procedimental da audiência não ocorreu em um vácuo.

A decisão saneadora do processo original estabeleceu a audiência presencial como regra, condicionando a modalidade telepresencial à concordância de ambas as partes.

Como a autora requereu unilateralmente e a ré não anuiu, a regra da presencialidade foi mantida, sendo a data do ato devidamente publicada. Não há, assim, que se falar em decisão surpresa ou omissão judicial que tenha violado o devido processo legal.

Ademais, e este ponto é fundamental, a alegação de cerceamento de defesa foi devidamente arguida pela autora em sede de
apelação
no processo original, tendo sido analisada e rejeitada pelo órgão julgador competente.

A Ação Rescisória
não pode ser utilizada para
rejulgar
questões já decididas
, inclusive as de natureza processual, sob pena de se transformar em um recurso com prazo de dois anos.

A matéria foi submetida ao contraditório recursal e foi resolvida, operando-se a preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1452893 MG 2019/0046663-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 19/08/2019).

Não havendo violação manifesta, mas sim inconformismo com a tese jurídica e processual adotada na decisão rescindenda
,
e já confirmada em grau de recurso, afasto também este fundamento.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses taxativas dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, para manter
incólume
a sentença proferida nos autos do Processo no 1001819-17.2021.8.11.0040.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Determino, por fim, a reversão do valor do depósito prévio em favor da ré, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026